Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL GERAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Tratam-se de novos Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de obscuridade no acórdão, uma vez que não seria cabível a fixação de honorários em agravo de instrumento, visto que a decisão agravada não arbitrou honorários. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não há qualquer omissão no acórdão ora embargado. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece regra geral quanto ao ônus da sucumbência no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais. O dispositivo impõe a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido. Os julgados citados pela embargante não possuem caráter vinculante.
IV. É bem verdade que a matéria é controvertida e foi inclusive objeto de Consulta Processual perante a Turma de Uniformização nos autos de no 0701531-74.2023.8.07.9000. A consulta foi admitida. No entanto, não se trata de incidente de uniformização, mas apenas de Consulta Processual, a qual, nos termos do art. 105 do Regimento Interno das Turmas Recursais, não permite a concessão de efeito suspensivo. Portanto, ao menos por ora, os recursos devem ter andamento regular, ainda que não haja uniformidade de entendimento. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.